Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706336-23.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: V. C. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL GALVAO REZENDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese a atuação do Ministério Público na primeira instância, a falta de manifestação da d Procuradoria de Justiça. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência para evitar ulterior alegação de nulidade por falta de intimação do Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC. Em o fazendo, DETERMINO a remessa dos autos, para pronunciamento, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora